Tribunal: STF
Processo: ARE 1173245
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Débito judicial da Fazenda Pública. Propositura de nova execução. Viola a vedação constitucional de fracionamento do valor do débito o pedido de pagamento de saldo remanescente da condenação judicial, quando integralmente pago o valor inicialmente executado. 3. Erro material. Inexistência. O pedido deduzido em juízo não pode ser alterado sob a alegação de ocorrência de erro material. 4. Agravo regimental desprovido.